Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748030-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA MARQUES LINS CASTRO, SHYRLEI MARQUES LINS CASTRO, ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS REPRESENTANTE LEGAL: JUDITH MARQUES FERREIRA LINS APELADO: JOSE EDVONALDO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS e OUTROS , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70660588/69766541). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator